Tribunal: TJSP
Processo: 1011345-89.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI - Município de Guarulhos -Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição no percentual de 1% ao mês – Artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188 do STJ – Correção monetária pela tabela prática do TJ desde o desembolso – Súmula 162 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011345-89.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na apelação,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz Des. Eutálio Porto. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu § 1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Des Raul de Felice e Des. Erbetta Filho. Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz Des. Eutálio Porto, que declarará,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1011345-89.2019.8.26.0224
APELANTE: JC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 22944
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
ITBI - Município de Guarulhos -
Juros moratórios que devem incidir a partir do
trânsito em julgado da decisão que determinar a
restituição no percentual de 1% ao mês Artigos
161, § 1o e 167, parágrafo único do CTN e Súmula
188 do STJ
Correção monetária pela tabela
prática do TJ desde o desembolso
Súmula 162
do STJ Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação
interposto
por
JC
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 299/307) por meio do qual objetiva
a reforma da sentença de fls. 296/297 que julgou procedente o
pedido por ela formulado para condenar a municipalidade à
devolução do valor de R$ 4.334,57 com incidência de juros de
acordo com a caderneta de poupança desde a citação e correção
monetária pela tabela prática do TJ desde o ajuizamento da
ação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta, em suma, que os juros moratórios
são devidos desde o trânsito em julgado nos termos do disposto
no artigo 167, parágrafo único do CTN e na Súmula 188 do STJ,
no percentual de 1% ao mês e a correção monetária desde o
pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ, pelo índice
da tabela prática do TJ.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls.
314).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
O
Plenário
do
STF,
em
conclusão
ao
julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade
no 4.357/DF e no 4.425/DF, em que foram declarados
parcialmente inconstitucionais dispositivos da EC 62/2009, que
instituíra regime especial de pagamento de precatórios pelos
Estados-membros,
Distrito
Federal
e
Municípios,
e,
por
arrastamento, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação alterada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, resolveu, por
maioria, a questão de ordem na qual foi proposta a modulação
dos efeitos, conferindo-se eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade, fixado como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da questão de ordem (25.3.2015).
Oportuno mencionar que o Plenário do STF
concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 870947
em sessão do dia 20.09.2017, definindo duas teses sobre a
matéria, a saber:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os juros
moratória
aplicáveis
às
condenações
da
Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenação oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009”.
E a segunda tese, quanto a correção monetária:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização
monetária
das
condenações
impostas
à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina”.
Por
conseguinte,
manteve
válidos
os
precatórios expedidos ou pagos até aquela data, decidindo
naquela questão de ordem que os precatórios tributários
deveriam observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários, dentre as outras
hipóteses ali decididas.
Como o caso concreto não se trata de
precatório, mas de formação de título judicial, de rigor que se
adote os índices de correção monetária da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o IPCA-E e o juros
de mora nos termos do artigo 161, § 1o do CTN.
Por sua vez, o artigo 167, parágrafo único do
CTN é nítido ao dispor que os juros são devidos desde o trânsito
em julgado da decisão que determinar a restituição:
“Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá
lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de
mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes
a infrações de caráter formal não prejudicadas pela
causa da restituição. Parágrafo único. A restituição
vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.”
Assim, também dispõe a Súmula 188 do STJ:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Nesse sentido, já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de repetição de indébito - ISS
incidente
sobre
obras
de
recapeamento
asfáltico
e
sinalização - Município de Sabino - A base de cálculo do
ISS é o preço do serviço - Possibilidade de exclusão dos
valores
referentes
aos
materiais
utilizados
-
Possibilidade de repetição dos valores indevidamente
pagos a serem apurados em liquidação de sentença,
respeitado o prazo prescricional previsto no art. 168 do
CTN e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado, nos termos do art. 167 c.c. o art.
161, § 1o, ambos do CTN e Súmula 188 do STJ, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente desde o desembolso, com aplicação dos
índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça - Precedentes dos Tribunais Superiores e da 15a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça
envolvendo
a
mesma
matéria
fática
-
Sentença
reformada,
com
inversão
dos
ônus
sucumbenciais
Recurso provido”. (TJSP 15a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
1007616-57-2016.8.26.0322,
Rel.
Desembargador Raul de Felice, j. em 14.11.2018).
Assim, o termo inicial da contagem dos juros
moratórios deve ser o trânsito em julgado da decisão que
determinar a restituição.
A correção monetária, por sua vez, deve incidir
desde o desembolso nos termos da Súmula 162 do STJ que
dispõe que “na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença
para fixar como termo inicial de incidência dos juros moratórios
o trânsito em julgado, devendo incidir à razão de 1% ao mês,
corrigido o débito pela tabela prática do TJ desde o desembolso.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida
ao patrono da apelante em 5% sobre o valor da condenação, de
acordo com o disposto no artigo 85, § 3o e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37935
APELAÇÃO CÍVEL No 1011345-89.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: JC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria no que tange ao
índice, nos termos que passo a declarar.
No presente caso, a sentença julgou procedente a
ação de repetição de indébito e determinou a restituição do ITBI “com
a incidência de juros segundo a caderneta de poupança desde a
citação e correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária - IPCA-E do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir do ajuizamento da ação”.
Inconformada, a autora apelou, requerendo a
aplicação de juros de mora de 1% a.m., conforme art. 167, p. único do
CTN e correção monetária de acordo com a Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais em Geral
(INPC), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; ou,
alternativamente, os mesmos índices de correção monetária que o
Município Apelado utiliza para cobrar os devedores de tributos.
Sem razão a apelante.
Isto porque, de fato, o tema no 810 do STF, com base
no princípio da isonomia, afastou a aplicação do art. 1o-F da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97 em débitos oriundos de relação jurídico-tributária, indicando
como índice de juros aplicável o mesmo utilizado pela Fazenda
Pública para remunerar seus créditos.
Não obstante, no julgamento do ARE 1216078 RG/SP
em regime de repercussão geral, o STF firmou a tese de que “os estados-
membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção
monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins”, conforme ementa transcrita abaixo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E
DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
PERCENTUAL
SUPERIOR
ÀQUELE
INCIDENTE
NOS
TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional
relativa à possibilidade de os estados-membros e o
Distrito
Federal
fixarem
índices
de
correção
monetária e taxas de juros incidentes sobre seus
créditos tributários.
2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal
sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa
competência, ainda que legítimo, deve se limitar
aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o
Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins”.
(ARE 1.216.078 RG, Rel. Min. Presidente, Marco
Aurélio, julgado em 29/08/2019)
De sorte que, em respeito ao princípio da isonomia,
os juros incidentes sobre os valores a serem restituídos devem se limitar
ao índice da taxa SELIC.
Face ao exposto, pelo meu voto dava parcial
provimento do recurso apenas para reformar os termos iniciais dos juros
de mora e correção monetária e determinar a observância da SELIC.
EUTÁLIO PORTO
3o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1234DAFE
6
8
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1347BCB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011345-89.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.